Tribunal: TJDFT
Processo: 0731580-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA/2017. APROVAÇÃO EM 4 (QUATRO) ÁREAS DE CONHECIMENTO. 104 (CENTO E QUATRO DIAS) REMIDOS. ARTIGO 1o, INCISO IV, RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N. 391 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, quanto a possibilidade de remição por estudo após aprovação em exames que certificam a conclusão de ensino, já se manifestou que as 1.600 horas divididas por 12, isto é, 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, resultariam em 133 (cento e trinta e três) dias remidos, que, acrescidos de 1/3 (um terço) em caso de conclusão do ensino fundamental, resultariam a 177 (cento e setenta e sete) dias de remição, apenas na hipótese de aprovação nos cinco campos de conhecimento avaliados.
2. Os 26 (vinte e seis) dias de remição são divididos para cada uma das cinco áreas de conhecimento. O agravante obteve aprovação no ensino fundamental em 4 (quatro) áreas de conhecimento do ENCCEJA/2017. Logo, ao se aplicar 26 (vinte e seis) dias de remição a cada uma das quatro áreas de conhecimento que o apenado obteve aprovação, tem-se a 104 (cento e quatro) dias remidos.
3. Recurso desprovido.